Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. “CRACK”. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTA LESIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ENUNCIADO 545, DA SÚMULA DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Sendo suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante vendeu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, correta a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Cuidando-se o tráfico de espécie de crime de perigo abstrato, em razão do alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida (“crack”), não há que falar que a conduta criminosa ostenta baixo potencial ofensivo, ou que não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Em consequência, o princípio da insignificância é inaplicável ao caso, sob a alegação de que apreendida pequena quantidade de droga. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. Praticado o tráfico nas dependências da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.